Tribunal: TJSP
Processo: 0509152-47.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1998, 1999 e 2003 – Exceção de Pré-Executividade – Desistência da ação executiva manifestada pela exequente – Extinção da ação, com a condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios – Honorários devidos pela exequente – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Inadmissibilidade – Quantia adequadamente fixada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1998, 1999 e 2003 – Exceção de Pré-Executividade – Desistência da ação executiva manifestada pela exequente – Extinção da ação, com a condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios – Honorários devidos pela exequente – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Inadmissibilidade – Quantia adequadamente fixada – Redução dos honorários que depreciaria a atuação dos procuradores da executada – Fixação de honorários de sucumbência por equidade, ante o baixo valor da causa – Possibilidade, cf. arts. 8o e 85, §8o, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.